Tribunal: TJMT
Processo: 1024099-42.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024099-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 19.226.316/0001-24 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JAIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 522.989.651-53 (APELADO), SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 63.106.363/0007-11 (APELANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – recurso de Apelação – Ação Indenizatória por vício oculto – compra e venda de veículo usado – problemas mecânicos e erro cadastral no órgão oficial de trânsito – conduta Negligente da revendedora e fabricante – dano moral configurado –
sentença
mant
i
da - recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de indenizatória por lucros cessantes e danos morais proposta por consumidor em face de revendedora e fabricante de veículo seminovo, alegando vício oculto ensejador de perda do direito de usufruir do bem com a obtenção de renda e ofensa à honra.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da revendedora e fabricante de veículo usado em razão de erro cadastral das características do veículo no DETRAN; (ii) saber se há nexo causal entre o erro cadastral e a imagem e honra do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Todo o cuidado é imprescindível no instante da venda do automóvel, o que inclui a parte documental, tais como: ano e modelo de fabricação, capacidade de carga, qual modelo de carroceria (aberta ou fechada) e a quantidade de eixos; e, neste caso, a dissonância de informações no tocante à quantidade de eixos gerou a necessidade de retificação no órgão oficial com a proibição de rodagem, já que o erro do documento poderia ensejar apreensão do caminhão caso fosse alvo de fiscalização policial.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. O dano moral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias. 2. A fabricante e revendedora são responsáveis sobre todos os dados do veículo usado/seminovo, em especial sua documentação, de maneira que o erro do documento pode ensejar danos à esfera extrapatrimonial do consumidor que fica privado de usufruir do bem até a resolução do procedimento de retificação”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 1º, 18, 24, 25, 30 e 51, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Recurso Inominado n. 1000865-32.2021.8.11.0052
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1024099-42.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Mercedez-Benz do Brasil S.A
. e pela empresa
Selectruks Comércio de Veículos Ltda
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes ajuizada por
Jair Cardoso da Silva – Me
.

A Juíza sentenciante reconheceu a existência de vício oculto no veículo usado adquirido pelo Apelado. Rechaçou o pedido de indenização por danos materiais porque as Apelantes arcaram com todos os custos de reparo.

Da mesma forma, afastou o pedido de indenização por lucros cessantes à míngua de comprovação de que o veículo ficou parado por, aproximadamente, 40 (quarenta) dias e que o Apelado teria ficado impedido de obter renda.

Lado outro, considerou que o erro no documento do automóvel, que indicou a existência de 03 (três) eixos, no lugar de 04 (quatro) eixos, configurou falha na prestação do serviço ensejador da reparação civil por danos morais, em razão da informação/publicidade equivocada.

Forte na responsabilidade civil objetiva (art. 14, CDC), compeliu as Apelantes a arcar o pagamento de indenização por danos à honra na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento.

Ante a sucumbência recíproca, distribuiu o encargo em 50% (cinquenta por cento) para cada e fixou os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O ato sentencial foi mantido em sede de Embargos Declaratórios.

Inconformadas, as Apelantes aduzem que não há falar em danos morais.

Arguiram que, ao caso, não se aplicam as regras do CDC, uma vez que o Apelado não é destinatário final do produto, pois o caminhão integra ao processo produtivo da sua atividade econômica.

Afirmaram que os meros inconvenientes mecânicos apresentados no veículo e as supostas inconsistências nos dados registrais perante o DETRAN não são motivos para configurar danos à honra do adquirente.

Defenderam ter atendido todas as queixas registradas na revendedora e que era natural que o veículo apresentasse alguma falha de funcionamento em razão de desgaste, porque contava com mais de 09 (nove) anos de uso na data da aquisição.

Acerca do erro cadastral perante o DETRAN sobre a capacidade de carga, disseram que o equívoco é do Órgão de Trânsito. Isso porque o veículo foi fabricado em 2012, usado e alienado várias vezes, e caso tivesse algum engano quanto aos “eixos”, seria notado no ato da 1ª transferência de propriedade, que ocorreu cerca de 10 (dez) anos atrás.

No mais, sustentaram que o caso representa mero dissabor, e não ofensa ao âmago ou à dignidade do Apelado pelo simples fato de o registro documental conter erro quanto ao número de eixos.

Com suporte nesses argumentos, pugnaram pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Não houve insurgência quanto ao valor arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 259169212.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jair Cardoso da Silva – Me ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes alegando que, em
15/10/2021
, emitiu a Cédula de Crédito Bancário nº 1190425203 em favor do Banco Mecedez-Benz do Brasil S.A. no valor de R$ 140.493,99 (cento e quarenta mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), visando financiar a compra de um
caminhão usado
, placas QPB4C24, revendido pela empresa Selectruks Comércio de Veículos Ltda.

De acordo com o documento do veículo, foi fabricado pela Mercedez-Benz em 2012, modelo 2012, possui capacidade de 16,94 toneladas, sua carroceria é aberta e tem 04 (quatro) eixos (documento juntado no ID 259169157).

O caminhão contava com 09 (nove) anos de fabricação na data da compra.

Segundo a narrativa do adquirente, no mês seguinte à negociação (novembro/2021), o veículo apresentou problemas mecânicos, cujos gastos foram reembolsados pelas Apelantes.

Aduziu que, embora tenha obtido respaldo das revendedora e fabricante quanto ao custo dos reparos mecânicos, o veículo ficou parado por, aproximadamente, 10 (dez) dias, o que fez com que o Apelado ficasse sem trabalhar nesse período, uma vez que sua renda é proveniente do transporte de cargas (frete).

Prosseguiu na narrativa dizendo que ocorreu outro problema “mais grave”. Disse que, ao submeter o veículo à vistoria do Detran para transferência de titularidade, constava no sistema do órgão que o caminhão possuía 03 (três) eixos.

Aduziu que o veículo não pôde ser utilizado até que fosse concluída a retificação documental para constar os 04 (quatro) eixos.

Sustentou que o tempo da paralisação foi de 20 (vinte) dias e que o custo dessa alteração, no montante de R$ 844,65 (oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), também, foi reembolsado pelas Apelantes.

Inconformado com o fato de ter que pagar as parcelas do financiamento, antecipar os gastos com o conserto e aguardar o prazo de retificação documental, o que lhe custou mais de 40 (quarenta) dias sem obter renda com o transporte de cargas, pediu a reparação civil atinente a:

(i)

lucros cessantes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e;

(ii)

danos à sua honra, com a sugestão do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, as Apelantes suscitaram ilegitimidade passiva da fabricante e a não aplicação do CDC à espécie.

No mérito, aduziram que não há vícios ocultos no veículo, pois o Apelado se limitou afirmar que o bem apresentou problemas mecânicos, o que é natural em razão do desgaste pela ação do tempo e do uso por donos que o antecederam, já que o caminhão é seminovo.

Afirmaram ter atendidos aos chamados do Apelado todas as vezes que reclamou ter tido gastos com o conserto.

No tocante ao erro registral perante o órgão oficial de trânsito quanto à quantidade de eixos do caminhão, disseram que não podem ser responsabilizadas porque a falta de observância das características corretas do veículo é decorrente de ato falho dos servidores do DETRAN.

No mais, afirmaram ter prestado toda assistência necessária para a resolução ágil do erro, tanto que quitaram a taxa administrativa e não criaram entraves para que a correção no sistema do Detran fosse concluída a contento. Com base nesses argumentos, pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, sobreveio a prolação da sentença. À luz do CDC, a Juíza da causa considerou a existência de problemas mecânicos após a compra do caminhão; no entanto, afastou o pleito indenizatório por lucros cessantes à míngua de comprovação de que o Apelado deixou de obter renda durante o período em que foram necessários realizar os consertos no caminhão.

Lado outro, considerou a existência de nexo causal entre o erro registral perante o DETRAN e à esfera subjetiva do consumidor, consistente na falha da informação veiculada nos cadastros do DETRAN em relação ao produto (art. 30 do CDC). Por isso, impingiu às Apelantes o ônus de pagar indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformadas, a fabricante e revendedora recorreram.

Feitos esses esclarecimentos necessários, passo à análise da matéria devolvida para o segundo grau de revisão.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, e da exegese dos artigos 1º, 18, 24, 25 e 51, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, o sistema de garantias por vícios de qualidade contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, de evidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado, novo ou usado, independente do fato de o consumidor utilizar, ou não, o bem como meio de obtenção de renda própria.

A única hipótese que exclui a aplicação do CDC na compra e venda de veículo seminovo é quando a relação de se dá entre particulares, o que não é o caso.

Logo, sem delongas, confirmo o capítulo da sentença que decidiu o caso sob a égide das regras consumeristas.

No particular, discute-se a responsabilidade das empresas (fabricante e revendedora) que venderam veículo usado – caminhão de transporte de cargas com 09 (nove) anos de uso – em virtude de alguns problemas mecânicos e de erro registral perante o DETRAN quanto à característica do bem.

É sabido que a compra de automóveis usados é prática recorrente no mercado brasileiro, tendo em vista a desvalorização rápida de veículos novos e a busca por economia. Contudo, é comum que consumidores se deparem com problemas no veículo usado que, muitas vezes, não são perceptíveis no ato da compra, mesmo com inspeção minuciosa. Tais problemas são conhecidos como vícios ocultos.

No contexto de compra e venda de veículo usados, o art. 18 do CDC assegura ao comprador alguns direitos, que se não forem observados pelo fornecedor no prazo legal, podem dar causa à reparação civil.

Com efeito, de acordo com o dispositivo acima mencionado, quando o vício oculto é constatado no veículo usado, o consumidor pode exigir que o fornecedor adote uma das seguintes medidas, a seu critério: (i) reparação do defeito sem custo adicional; (ii) substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso; (iii) devolução do valor pago atualizado, mediante a restituição do bem, ou (iv) abatimento proporcional do preço, caso o consumidor opte por ficar com o veículo e ajustar o valor da transação, levando em consideração o defeito.

Na espécie, em 15 de outubro de 2021, o Apelado adquiriu um caminhão para transporte de cargas, fabricado em 2012. E, no mês seguinte à aquisição (novembro/2021), o veículo pesado apresentou defeitos mecânicos que não puderam ser conhecidos no momento da compra.

É fato incontroverso que os defeitos do caminhão foram consertados, cujo valor antecipado pelo consumidor foi ressarcido pela revendedora. Isso significa que o consumidor optou em exercer, a seu critério, o direito de reparar o defeito sem custo adicional, já que, repito, todo o gasto tido com o reparo foi coberto pela fornecedora, em garantia da qualidade do produto seminovo.

Ocorre que o Apelado impingiu às Apelantes a responsabilidade objetiva por ter, em tese, ficado sem operar o veículo de transporte de cargas (frete) e, por conseguinte, obter renda para o seu sustento e de sua família, por outro fator que, na sua visão, “foi mais grave”:

Salientou que, nos cadastros do DETRAN, o veículo continha um erro de característica. Esclareceu que, apesar de o seminovo ser de 04 (quatro) eixos, o registro oficial apontava que o veículo era de 03 (três) eixos (veículo inferior), fato que exigiu a retificação da documentação, com a abertura de procedimento administrativo interno, cobrança de taxa, e certo tempo para que a alteração fosse concluída e alterada no sistema.

Segundo a narrativa do consumidor, as Apelantes teriam vendido um “
caminhão como se fosse de 4 EIXOS, onde na verdade se tratava de 03 eixos
” (petição inicial) e, por isso, o DETRAN procedeu ao cadastro de 03 eixos, fato que teria causado transtornos que ultrapassaram a margem do mero dissabor.

Noutra ponta da relação contratual, as Apelantes afirmaram em suas defesas que “
(...) o autor adquiriu um veículo com o exato número de eixos pelo qual foi negociado: 04 (...)
”, e que, em algum momento da cadeia registral de propriedade, o DETRAN deixou de observar a característica correta do bem.

Acrescentou que, embora não tenham sido as causadoras do erro cadastral, deram toda a assistência para o consumidor, posto que pagaram a taxa administrativa e agilizaram o trâmite do procedimento.

Do exame detido de toda a documentação produzida neste caderno processual, não foi possível localizar a propaganda enganosa ou abusiva – artigo 30 do CDC – no tocante às características do veículo no momento da venda.

A propósito, o erro no sistema do DETRAN não corresponde à informação ou publicidade enganosa, e sim erro administrativo, tanto que houve a correção, conforme comprova o documento do veículo juntado na petição inicial.

Inobstante isso, não tenho dúvidas em afirmar que as Apelantes são responsáveis pela angústia causada ao Apelado, que ficou privado de usufruir, plenamente, do bem que poderia aumentar os ganhos com o transporte de cargas, com a demora para resolver o
procedimento administrativo de retificação cadastral no DETRAN
, posto que deveriam ter conferido a documentação antes de vender o caminhão e, como assim não procederam, frustraram as expectativas geradas em torno de quem adquire um bem durável.

Em outros termos, apesar de as Apelantes terem dado todo o suporte ao consumidor nos reparos do caminhão, são responsáveis na condição de fabricante e revendedora sobre todos os dados cadastrais do veículo usado/seminovo, pouco importando se o bem já contava com 09 (nove) anos de uso e sofrera mais de uma transferência de titularidade.

Vale enaltecer que todo o cuidado é imprescindível no instante da venda do automóvel, o que inclui a parte documental, tais como: ano e modelo de fabricação, capacidade de carga, qual modelo de carroceria (aberta ou fechada) e a quantidade de eixos; e, neste caso, a dissonância de informações no tocante à quantidade de eixos gerou a necessidade de retificação no órgão oficial com a proibição de rodagem, já que o erro do documento poderia ensejar apreensão do caminhão caso o Apelado fosse alvo de fiscalização policial.

Dito isso, entendo que houve violação de interesses existenciais para o reconhecimento do dano moral nesta hipótese, tal qual jurisprudência da Turma Recursal deste TJMT:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – NEGATIVA DE REPARO – DESPESAS COM REPARO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o recorrente comprou veículo usado que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

3
. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do recorrido, quais sejam: o defeito apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia do recorrido para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais
.

4. No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo que apresentou vício.

5. Recurso conhecido e provido. (
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008653220218110052
, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024)
(Sem destaques no original)

Não custa relembrar que o dano moral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias.

Neste caso, o Apelado se viu submetido a situação de estresse constante, indignação e constrangimento que, apesar da necessidade do caminhão para trabalhar, ficou privado de utilizá-lo como desejava.

No meu modo de interpretar este caso, foi possível extrair da inicial e do conjunto probatório elementos ligados à esfera existencial do Apelado que corroborem o reconhecimento da indenização vindicada.

No tocante ao valor arbitrado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento, não vejo razão para alterá-lo.

Conforme entendimento pacífico no STJ, a modificação do valor da indenização por danos morais é admitida apenas quando excessivo ou irrisório o montante fixado, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (
AgRg no AREsp n. 703.970/DF
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016, e
AgInt no AREsp n. 827.337/RJ
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 23/8/2016).

No caso deste processo, entendo que a quantia arbitrada na sentença é condizente com a ofensa causada à esfera extrapatrimonial do Apelado, motivo pelo qual mantenho-a inalterada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao recurso e
confirmo a sentença
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de acolher o pedido indenizatório por danos morais.

Confirmo a sucumbência recíproca, que distribuiu o encargo em 50% (cinquenta por cento) para cada e, também, os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do consumidora Apelado.

Ressalto que, embora formulado pedido de justiça gratuita e apresentada a documentação probatória pelo consumidor, a Juíza da causa omitiu na sua análise.

Assim sendo, considerando que o feito foi processado e julgado, reconheço a concessão tácita do benefício. Por corolário, suspendo a exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Lado outro, majoro os honorários advocatícios em 15% do proveito econômico (condenação) em face das Apelantes
Mecedez-Benz do Brasil S.A
. e
Selectruks Comércio de Veículos Ltda
., nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025